Tribunal: TJES
Processo: 0003727-62.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003727-62.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G3 FRIBURGO CONFECCAO DE LINGERIE LTDA

APELADO: RIO DOCE COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ENDOSSO TRANSLATIVO. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Dada ausência de causa que atribua lastro a duplicata, endossatário e endossante respondem solidariamente pelos danos causados pelo protesto indevido. Súmula 475 do STJ e Precedentes do TJES.

II. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
000
3727
-
62
.2019.8.08.00
14

APELANTE:
G3 FRIBURGO DE LINGERIE LTDA.

APELADO
S
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e
RIO DOCE COMERCIO ATACADISTA LTDA – EPP

JUIZ
DE DIREITO
: DR.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível (fls. 122/127) interposto por
G3 FRIBURGO DE LINGERIE LTDA.
, em face da sentença (fls. 100/105), integralizada às fls. 139/140, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, no bojo da Ação de Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer, ajuizada por
RIO DOCE COMERCIO ATACADISTA LTDA – EPP
, cujo
decisum
JULGOU PROCEDENTE o pleito exordial, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para declarar inexistente os débitos protestados e condenar as requeridas ao pagamento de dano moral no importe de seis mil reais.

Irresignado com o pronunciamento supradestacado, a empresa recorrente apresentou apelação e arguiu, em suma, que os títulos objeto da demanda foram transferidos por endosso translativo o que no seu entender atrairia a responsabilidade única do banco, na forma do enunciado de súmula 475 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, almejou o provimento do seu recurso.

Comprovação de preparo recolhido no id. 6108505.

A empresa Rio Doce apresentou contrarrazões, oportunidade que sustentou sobre a solidariedade das empresas requeridas.

Indeferida a assistência judiciária gratuita, a empresa recorrente apresentou o comprovante de recolhimento no id. 6108505.

O Banco Santander foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso contudo, deixou de apresentar no prazo legal, conforme certidão com id. 8017757.

Eminentes Desembargadores, a demanda foi proposta em razão de protesto de duplicata originada na Nota Fiscal 14387 série 001, lavrado no valor de R$ 907,19 (novecentos e sete reais e dezenove centavos), em desfavor da autora/apelada.

Para tanto, afirmou que os produtos nela descritos estava em desacordo e por isso foram devolvidos, conforme nota fiscal de devolução n. 12.980, série 055.

Diante disso, pleiteou a declaração de inexistência do título de crédito e do respectivo protesto, condenando os réus ao pagamento de indenização em razão dos danos morais suportados, notadamente por ter sido seu nome relacionado à inadimplência, descrédito e desconfiança.

Com efeito, “
A duplicata é um título causal que só passa a ter existência cambial, abstrata, pelo reconhecimento expresso do comprador ou tomador de serviço da prática do ato que possibilita sua emissão, com o aceite, ou pelo protesto acompanhado da comprovação da entrega e recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, sem recusa regular, conforme prevê o art. 15, I e II, da Lei 5.474/68
” (
STJ
; REsp 1634859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 14/03/2017).

Dito isso, válida a diferenciação entre o endosso-translativo e o endosso-mandato conferida por Rubens Requião, para o qual mediante
endosso-mandato
“
transmite-se ao endossatário-mandatário, assim investido de mandato e da posse do título, o poder de efetuar a cobrança, dando quitação de seu valor
”, ao passo em que o
endosso-translativo
(hipótese dos autos) traduz-se em ato cambiário mediante o qual “
o endossador transfere ao endossatário o título e, em consequência, os direitos nele incorporados
” (REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 2º volume. São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 495 e 492).

Veja-se, outrossim, a jurisprudência desta e. Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. (...)
TÍTULO DE CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA. ENDOSSO MANDATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE ENDOSSO TRANSLATIVO.
FALTA DE ACEITE NA NOTA FISCAL E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE MERCADORIAS. PROTESTO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE DEVEDORES INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. SÚMULA Nº 475 DO STJ. DANO MORAL PRESUMÍVEL. (...)
2) O endosso translativo (também chamado de endosso próprio) é o ato cambiário por meio do qual o endossante transfere ao endossatário o título de crédito e, em consequência, os direitos nele incorporados. Já o endosso mandato (ou endosso procuração) é aquele por meio do qual o endossante transfere ao endossatário somente o poder de que este aja como seu representante, exercendo os direitos relacionados com o título de crédito, podendo cobrá-lo, protestá-lo, executá-lo, etc., de modo que não há transferência do crédito para o endossatário. 3) Enquanto no endosso translativo o endossatário fica responsável pela prévia verificação da causa subjacente ao título de crédito, antes de proceder à sua cobrança, considerando que passou a ser o titular do crédito, no endosso mandato não se exige a mesma prévia verificação, a qual fica a cargo do endossante. 4)
A completa ausência de provas a respeito da forma como a instituição financeira recebeu os títulos de crédito para cobrança impossibilita o reconhecimento do endosso mandato, eis que em tais circunstâncias presume-se o endosso translativo, atraindo assim a responsabilidade solidária pelo protesto indevido, diante da inexistência da demonstração de causa subjacente à emissão dos títulos, conforme orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 475.
5)
Competia à instituição financeira requerida a demonstração do negócio jurídico hábil a respaldar a emissão dos títulos de crédito que foram protestados mediante apresentação das correspondentes nota fiscal com aceite e comprovante de entrega de mercadorias, entretanto não se desincumbiu de tal ônus.
6)
Diante da inexigibilidade dos títulos de crédito, do protesto indevido e da inscrição irregular em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, revela-se correta a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que o dano moral é presumível nesses casos, já que o protesto irregular do título de crédito acarreta abalo no conceito que goza a pessoa jurídica na praça, já que, naturalmente, esta é associada a pecha de mau pagadora. Inteligência da Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça. (...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 016160018798, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 07/12/2018)

Destarte, justamente por tratar-se de hipótese de endosso translativo, recaía sobre o endossatário o dever de averiguar a regularidade do título de crédito antes de proceder a sua cobrança, sob pena de responder pelos prejuízos causados, ressalvando-se, contudo, o seu direto de regresso em face dos endossantes e avalistas, os quais também possuem responsabilidade sobre a própria constituição do suposto crédito, compreensão que vai ao encontro da Súmula 475, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“
Súmula 475, STJ.
Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. (Súmula 475, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)”

Sendo assim, por haver a instituição bancária apelante recebido a Duplicata via endosso-translativo, conforme, aliás, registrado na Certidão da Serventia Extrajudicial (fls. 17/18 dos autos físicos), deveria, antes de ter efetivado o Protesto no Cartório de Título, diligenciado a fim de conferir a liquidez e a certeza do título de crédito repassado por G3 FRIBURGO CONFECÇÕES DE LINGERIE LTDA, também responsável pela transção que ao final constituiu o protesto em desfavor da empresa autora; providências, como visto, inobservada à época.

Logo, outra não é a conclusão senão a de que o protesto realizado pelo endossatário, ainda que se considerado de boa-fé, revelou-se indevido, não havendo que se falar em exercício regular de direito.

A jurisprudência do e. STJ não destoa da presente compreensão:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO. CHEQUE PRESCRITO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC/1973. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é indevido o protesto de cheque prescrito.
2. O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.
(REsp 1.213.256/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 14.11.2011). Recurso especial julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
3.
Agravo interno não provido.”(
STJ
; AgInt no AREsp 164.252/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA. ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. "O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas"
(REsp n. 1.213.256/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/9/2011, DJe 14/11/2011). (...)
3.
No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de lastro da duplicata. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, vedado em recurso especial. (...)”(
STJ
; AgInt no AREsp 279.298/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018)

A rigor, revela-se neste cenário ato ilícito cometido pelos requeridos (artigo 186, do CC/02) face a ausência de débito por parte da autora/apelada capaz de subsidiar o protesto realizado de maneira equivocada, haja vista a inexistência de pendência financeira, devendo, por conseguinte, indenizar os prejuízos suportados.

Nessa esteira, dada ausência de causa que atribua lastro a duplicata, endossatário e endossante respondem solidariamente pelos danos causados pelo protesto indevido, não é outra a compreensão desta Corte, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS. ENDOSSO TRANSLATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO ENDOSSATÁRIO
.
RECURSO DESPROVIDO.
1)
Consoante o enunciado n° 475 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.”
2)
Comprovada a inexistência de causa a conferir lastro às duplicatas emitidas, o endossatário, a quem foi transferido a titularidade dos créditos, responde solidariamente com o endossante pelos danos causados diante de protesto indevido.
3)
Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0026655-70.2017.8.08.0048, Segunda Câmara Cível, julgado em novembro de 2022).

APELAÇÃO CÍVEL – PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA SEM LASTRO – ENDOSSO TRANSLATIVO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO ENDOSSATÁRIO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O endosso translativo é a transferência do título e de todos os direitos dele emergentes para uma terceira pessoa, que não participou da causa que fez nascer o título, implicando desvinculação do negócio de origem. Portanto, se a instituição financeira é portadora do título em razão de endosso translativo, deve prestar seus serviços não só quanto à cobrança, mas também quanto a todos os atos necessários ao seu recebimento.
2.
Com efeito, a endossatária que encaminha título para protesto sem verificar previamente a sua regularidade age com negligência o que, consequentemente, implica sua responsabilidade pelos prejuízos daí decorrentes. Isto porque deveria a instituição financeira ter o cuidado ao efetuar a cobrança ou protestar título sem lastro, exigindo da endossante a comprovação da efetivação da transação que originou a emissão.
3.
O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, em hipótese de protesto indevido de duplicada emitida sem lastro, é cabível a responsabilização solidária do endossante e do endossatário (AgInt no AREsp 957.223/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018).
4.

Deste modo, existe responsabilidade solidária entre o apelante e a endossante pelos danos provocados à apelada, relevando destacar que o protesto indevido de título de crédito gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica.
5.

Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0001430-03.2019.8.08.0008, Primeira Câmara Cível, julgado em setembro de 2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. ENDOSSO TRANSLATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENDOSSATÁRIO. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SOLIDARIEDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade passiva, enquanto condição da ação, deve ser averiguada a partir da teoria da asserção, ou seja, com base na narrativa autoral. No caso vertente, a instituição bancária fora arrolada no polo passivo em virtude de ser a portadora dos títulos cuja validade é impugnada pela parte autora, tendo sido responsável pelo indevido encaminhamento para protesto, circunstância a qual, por sua vez, seria causadora de danos morais à pessoa jurídica demandante; restando evidenciada a pertinência subjetiva do banco na lide. 2) Nos termos da súmula n. 475 do c. STJ, “responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas”. Outrossim, a Corte Superior, ao apreciar o tema representativo da controvérsia n. 465, sedimentou que “o endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas”. 3) In casu, sendo inconteste a nulidade das duplicatas levadas a protesto, é patente a responsabilidade do endossatário por eventuais danos morais oriundos do protesto indevido, destacando-se que, a jurisprudência deste egrégio Sodalício é assente no que tange configuração de danos morais in re ipsa no contexto do protesto indevido efetivado em detrimento de pessoa jurídica, em consonância com a posição adotada pela Corte Superior sobre a matéria. 4) O endossatário e o endossante respondem solidariamente pelos danos causados em virtude do protesto indevido. Precedentes. 5) Em se tratando de hipótese de responsabilidade contratual, diante da relação jurídico-material mantida entre as partes, os juros moratórios incidem a partir da data da citação, consoante posição assente no c. STJ. 6) Tendo em vista que “os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, podendo ser apreciados, de ofício, pelo julgador sem que o exame configure julgamento extra petita” (STJ; AgInt-AREsp 1.947.494; Proc. 2021/0228736-4; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 15/12/2021), de rigor a adequação integral, ex officio, dos encargos acessórios incidentes sobre o valor da condenação, da seguinte maneira: os juros de mora são devidos desde a citação, na razão de 01% (hum por cento) ao mês até a data do arbitramento da indenização, isto é, da data da sentença, momento a partir do qual, por ser de rigor a incidência da correção monetária (súmula n. 362, STJ), deve o quantum ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic, que engloba ambas as rubricas. 7) Conforme decidido pelo c. STJ, “embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação” (REsp n. 1.822.640/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019). 8) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais na primeira instância - seis mil reais - atende ao critério bifásico elaborado pela Corte Superior, sendo suficiente para reparar a lesão, sem, contudo, implicar no enriquecimento sem causa da empresa; além de estar em harmonia com os julgados proferidos por esta augusta Câmara Cível. 9) Recurso principal conhecido e improvido. Recurso adesivo conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível n. 0000693-54.2016.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, julgado em maio de 2023)

Logo, a sentença lançada não merece reparo.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço e nego provimento ao recurso interposto.

Majoro os honorários advocatícios para o total de 12%.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)